Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA EM DESACORDO AO PLANO CONTRATADO: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LUCROS CESSANTES NÃO TOTALMENTE DEMONSTRADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Causa de pedir centrada na suposta falha na prestação de serviços consistente na omissão da empresa de telefonia em realizar a portabilidade de duas linhas telefônicas registradas em nome da empresa requerente, as quais deveriam ter sido transferidas ao nome do sócio F.F.V. Aduz a ocorrência de alteração indevida do plano contratado, bem como a cobrança e a suspensão indevidas dos serviços prestados.
II. De outro lado, a empresa de telefonia alega culpa exclusiva do consumidor, por não ter encaminhado a documentação necessária à portabilidade. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e de cobrança indevida. Por fim, justifica o bloqueio das linhas telefônicas, em razão da inadimplência da requerente.
III. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Alegações recursais centradas: (i) a repetição, em dobro, do indébito, em razão das cobranças em desacordo ao que fora avençado; (ii) a não realização da portabilidade impediu sua adesão a plano de serviços de operadora de telefonia concorrente (TIM), o que teria dado causa a prejuízos materiais (diferença entre o plano contratado e o que pretendia contratar, com mensalidade a R$ 49,00); (iii) a suspensão indevida de 5 dias das linhas telefônicas acarretou prejuízos materiais (lucros cessantes), uma vez que ficou impossibilitada de receber solicitações de clientes à entrega de água mineral; (iv) o inadimplemento contratual teria causado dano moral à requerente (honra objetiva).
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
V. As genéricas alegações acerca da legitimidade dos valores cobrados a maior não merecem prosperar, porquanto ausente a efetiva comprovação de que foram utilizados serviços além daqueles contratados inicialmente, o que respaldaria eventual incremento no valor das faturas. Entrementes, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia não conferem o valor probatório pretendido. Precedente do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão no 830328.
VI. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas (maio de 2016 a julho de 2018 – ID 12445347, p. 11/12), a fundamentar a condenação da requerida na obrigação de cumprir o contratado e, assim, decotar das cobranças mensais os valores lançados a maior.
VII. Configurada a defeituosa prestação de serviço (cobrança indevida) e os danos dela decorrentes, exsurge o dever indenizatório da recorrida (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VIII. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não sucedeu no caso concreto. Devida, portanto, a devolução em dobro das despesas suportadas pela empresa requerente, nos termos da tabela não impugnada e acostada ao ID 12445347, p. 11/12 (maio de 2016 a julho de 2018), o que perfaz a quantia, acrescida da dobra legal, de R$ 2.998,20. No ponto, a sentença merece modificação.
IX. Concernente ao suposto prejuízo material decorrente da não realização da portabilidade (agosto de 2018 a janeiro de 2019), a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), porquanto não demonstrou o efetivo envio da documentação necessária à execução do serviço. Desse modo, à míngua de comprovação do completo atendimento das exigências necessárias ao procedimento, não se verifica falha na prestação de serviço, mas culpa exclusiva da parte consumidora.
X. Nesse passo, não prospera também o pleito recursal de indenização por lucros cessantes. Até porque a mera alegação de que utilizava as linhas telefônicas à venda de água mineral em domicílio não é suficiente a escudar o alegado, uma vez que não há a comprovação do que efetivamente teria deixado de ganhar. No ponto, é de se ressaltar que a prova robusta e convincente do dano constitui pressuposto ao acolhimento do pleito de lucros cessantes e não pode, como na hipótese vertente, implicar mera expectativa de vendas. Precedente: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 850530, DJE 02.3.15.
XI. Ademais, o bloqueio das linhas telefônicas por 5 dias decorreu da inadimplência da requerente quanto à fatura vencida em agosto de 2018 (fato incontroverso), a caracterizar, portanto, exercício regular do direito da empresa de telefonia a suspensão temporária dos serviços prestados. Ausente, pois, demonstração de conduta ilícita ou abusiva da recorrida, o que compromete a pretendida compensação pelos danos materiais.
XII. Lado outro, também não resulta configurado o dano extrapatrimonial. É que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que ocorra lesão a sua honra objetiva. Deve-se, assim, comprovar ofensa ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes STJ: Súmula 227; 3aTurma, REsp 1428493/SC, DJe 23.02.2017; 4a Turma, AgRg no Ag 1397460/RJ, DJe 26.11.2015. Precedentes TJDFT: 6a TC, Acórdão no. 1008111, DJE: 11.04.2017; 5a TC, Acórdão no. 1003770, DJE: 29.03.2017.
XIII. E, no caso concreto, as isoladas alegações de que a suspensão temporária dos serviços de telefonia e o descaso da recorrida à solução do problema se mostrariam insuficientes à comprovação dos danos à imagem da recorrente no mercado.
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para condenar a empresa recorrida à restituição do valor indicado no item VIII. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55), à míngua de recorrente integralmente vencido.